Tribunal: TJMT
Processo: 1017436-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017436-74.2020.8.11.0000
Impetrante: Enio Martimiano da Cunha Junior
Paciente: Janderson dos Santos Lopes
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Janderson dos Santos Lopes, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), no bojo da denominada “Operação Red Money”.
Afirma que a defesa apresentou resposta à acusação no dia 29.1.2019, o paciente foi citado em 12.2.2019 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 7.4.2020, contudo esta não se realizou em razão das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.
Ressalta que os autos estão conclusos desde o dia 13.7.2020 para análise de pedido de relaxamento da custódia cautelar, e que até a data da impetração o pleito ainda não foi apreciado pela autoridade apontada como coatora.
Destaca ademais que o paciente está custodiado há mais de 2 anos sem que o ato instrutório tenha sido realizado, nem sequer por videoconferência, e que tal demora revela-se “desproporcional e irrazoável”, não podendo ser imputada à defesa, o que evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Por fim, consigna que situação emergencial na saúde pública em razão da atual pandemia da Covid-19 autoriza o reconhecimento da Recomendação n. 62/2020 do CNJ como se fosse um “comando humanitário” e, como tal, cogente.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão imposta ao paciente, em razão do excesso de prazo injustificado para análise do pedido liberatório e para a conclusão do processo, com a expedição do respectivo alvará de soltura (pp. 3-7 – Id. 54791963).
Juntou documentos (pp. 8-113 – Ids. 54791964-54791967).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada estiver patente e desde que preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, revelando-se imprescindível a análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem, sobretudo porque a questão deve ser aferida segundo os critérios da razoabilidade, uma vez que os prazos processuais não são absolutos.
Não bastasse, a medida liminar postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, especialmente no tocante à demora na apreciação do pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo e a opção por não realizar a audiência de instrução e julgamento por videoconferência.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator